Tribunal: STF
Processo: HC 52359
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-11-21
Data de publicação: 1974-11-21

Ementa:
1. O HABEAS-CORPUS NÃO E O MEIO HABIL PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO
DA AÇÃO PENAL APÓS CUMPRIDA A PENA PELO CONDENADO. II - DESTINA-SE A
FAZER CESSAR UMA COAÇÃO OU UMA AMEAÇA DE VIOLÊNCIA OU COAÇÃO EM SUA
LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO (ART. 153, PARAGRAFO 2, DA CF). III -
INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA DE CONSTRANGIMENTO. IV PRESCRIÇÃO. REVISÃO
CRIMINAL E O MEIO PRÓPRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.